Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. EMBARGO. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ÍNFIMO OU IRRISÓRIO. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1.A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, de modo que, o desrespeito a esta, respalda a atuação da Administração Pública, no que tange à demolição de construções irregulares.
2. No caso em análise, é possível perceber que a obra executada pela autora realmente se encontra em desconformidade com o Alvará de Construção emitido em seu favor, uma vez que foram ultrapassadas a dimensão e o número de pavimentos autorizados. 2.1. Edificação que se encontra em desconformidade com a Lei no 6.138/2018 e o Decreto no 39.272/2019, normativos aplicáveis à matéria em exame.2.2. Os atos administrativos impugnados foram expedidos em consonância com o que determina a legislação pátria e em atendimento ao poder de polícia conferido à Administração Pública, não havendo que se falar em nulidade nem em ofensa aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional da advocacia sem implicar em meio propiciador do enriquecimento ilícito do advogado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8o, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória.
4.Causa a que foi atribuído o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), importando em que a fixação de honorários advocatícios por meio de percentual a incidir sobre o valor da causa resultaria em valor ínfimo e irrisório, não atendendo à complexidade da causa e aos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4.1.Escorreita, no caso em apreço, a fixação de honorários por apreciação equitativa, em atendimento ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, nos termos do que prevê o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.